Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO APONTADA. CLÁUSULA ESPECÍFICA. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu parcialmente para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente, mantendo o entendimento fixado na origem quanto ao indeferimento da devolução do saldo remanescente do Fundo de Reserva.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Presentes os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a ocorrência de contradição na decisão, visto que adotou premissa inaplicável ao caso, já que segundo suas razões, o que importa é saber se houve prejuízo ou não ao grupo consorcial para retenção do fundo de reserva, porquanto, não havendo prova do prejuízo ou das “necessidades do grupo”, o r. acórdão promoveu o enriquecimento sem causa da embargada. Destacou que as Turmas Recursais têm posicionamento de ser indevida a retenção do referido fundo se não demonstrado o prejuízo causado ao grupo. Ressaltou também que houve contradição, pois trouxe precedente da 1a Turma Recursal sobre o tema, contudo, o acórdão deixou de segui-lo, sem demonstrar a existência de distinção. Frisou que não foram estabelecidos critérios de correção monetária e juros de mora que incidirão no valor cobrado indevidamente. Ao final, requereu a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, julgando-se procedente o pedido de restituição da diferença do fundo de reserva, com a dobra legal e que sejam definidos os parâmetros de atualização monetária (correção monetária e juros).

5. Assiste razão parcial ao embargante. A exigibilidade de retenção do fundo de reserva está condicionada à comprovação de prejuízo experimentado pelo grupo, em razão da desistência dos consorciados, nos termos do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC. Na hipótese em exame, a administradora não logrou êxito em comprovar que a desistência do autor, por si só, acarretou prejuízos imediatos suportados pelo grupo, sobretudo quando os valores pagos pelos consumidores estão à disposição do grupo e a administradora do consórcio não juntou qualquer documento que ateste a impossibilidade de substituição do recorrente no consórcio. Logo, incabível a retenção de valores referentes ao fundo de reserva, ante a ausência de prejuízo ao grupo. Quanto ao pedido de repetição de indébito com a aplicação da dobra legal, esta é injustificável ao presente caso, não estando presentes os requisitos ensejadores da medida, porquanto ausente a cobrança ou o pagamento indevido. Embora seja possível a retirada do consorciado do grupo, a desistência não torna os pagamentos realizados a título de tal rubrica como indevidos.
6. Nos termos da Súmula 35 do STJ, a correção monetária deve incidir sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio, acrescidas, ainda, de juros de mora (1% a.m) a partir da citação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar a incidência de correção monetária sobre os valores pagos indevidamente, acrescentando-se os juros de mora (1% a.m) a partir da citação, mantendo os demais termos do acórdão anterior. Determinada a restituição da diferença do Fundo de Reserva, estabelecido na cláusula 06 da proposta de adesão ao grupo (ID 64465184, p.3), de forma simples (sem a incidência da dobra)
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.